Tribunal: TJSP
Processo: 1083921-40.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO indevido. Título de crédito desprovido de causa. Endosso-translativo. Responsabilidade do endossatário (tema 465). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.